Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, não reconhecendo a nulidade, e seus efeitos decorrentes, do auto de infração n. SA03082918, por meio do qual se aplicou a penalidade do art. 165-A, do CTB.
3. Em síntese, o recorrente alega a inexistência da dupla notificação (autuação e penalidade) da referida infração, culminando em cerceamento de defesa no âmbito administrativo.
4. O art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece a exigência de notificação da autuação por infração de trânsito, a fim de que o infrator possa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de insubsistência e arquivamento do auto de infração. Por sua vez, o art. 282, impõe o dever de notificação da penalidade aplicada. A propósito, a súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, consagra a necessidade da dupla notificação.
5. Cumpre consignar, outrossim, que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Agint no AREsp 776293/RS), nos casos em que a autuação é lavrada em flagrante, é desnecessária a notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente na ocasião da infração, contando-se, daí, o prazo para oferecimento da defesa prévia.
6. Na espécie, não vislumbro a regularidade do auto de infração e do processo administrativo correspondente. Isso porque, o réu/recorrido, embora intimado para tanto, sequer apresentou contestação ou qualquer documentação de validação do procedimento infracional em relevo. Ou seja, à míngua de apresentação do auto de infração, uma vez que o auto foi lavrado na presença do autor/recorrente (flagrância), resta impossibilitada a análise do preenchimento de seus requisitos legais, inclusive quanto à informação de eventual prazo para apresentação de defesa prévia. Ademais, seria de incumbência do réu/recorrido trazer o processo administrativo, com vistas à verificação da regularidade do seu trâmite.
7. Logo, observando-se a inexistência de elementos de informação suficientes a comprovar o rastreio da trilha da dupla notificação, patente a nulidade.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, anulando o auto de infração n. SA03082918 e seus efeitos subjacentes.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, através dos documentos de ID 43802523 e 43802524.